Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-83.2016.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001456-83.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 704.709.961-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), GUILHERME GOULARTE JESUS NOGUEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO E DESACATO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E DEVIDAMENTE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO (ART. 110, § 1o DO CÓDIGO PENAL). PENA CONCRETA APLICADA EM 06 (SEIS) MESES PARA CADA DELITO ISOLADAMENTE CONSIDERADA (ART. 119 DO CÓDIGO PENAL), COM PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS (ART. 109, VI DO CÓDIGO PENAL). TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO INSTITUÍDO LEGALMENTE. CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE (ART. 107, IV DO CÓDIGO PENAL).

Decorrido lapso temporal prescricional superior ao limite legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação ou no caso de desprovimento de seu recuso, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade do agente, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ismael Francisco de Oliveira contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 2a vara criminal de Alto Araguaia/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 331 do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses contados do cumprimento da pena restritiva de liberdade, nos termos do art. 293,
caput
e § 2o da Lei 9.503/97, substituídas todas pela pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade (ID 132882302).

Irresignada, a defesa interpôs o recurso tempestivamente. Desta feita, em síntese, requereu
a)
a absolvição do réu do crime do art. 303 da Lei 9.503/97 por insuficiência probatória quanto às lesões decorrentes de sua conduta delitiva, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
e
b)
a absolvição do recorrente do delito de desacato do art. 331 do diploma penal por ausência de dolo (ID 132882314).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo para manter incólume a sentença atacada (ID 132882317).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma diversa. Com efeito, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do apelante, julgando prejudicado o recurso (ID 138995690).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese, sua absolvição do crime do art. 303 da Lei 9.503/97 por insuficiência probatória, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, bem como absolvição do delito de desacato por ausência de dolo. Com efeito, atento à fundamentação expendida,
verifico restar prejudicada a análise do mérito do recurso pelo reconhecimento de matéria de ordem pública.

Tal conclusão se deve pela detida análise dos autos que revela a ocorrência da prescrição em relação ao apelante Ismael Francisco de Oliveira, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação transcorreu quase 05 (cinco) anos, ou seja, prazo superior ao expresso no art. 109, VI c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, por força da pena fixada em 06 (seis) meses ao réu para cada um dos crimes praticados (lesão corporal na direção de veículo automotor, condução de veículo com capacidade psicomotora alterada e desacato), regulando-se a extinção da punibilidade sobre cada delito isoladamente, por força do art. 119 do diploma penal. Em outras palavras, pelos marcos temporais doravante expostos, o instituto se mostra patente: a
denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2016
(ID 132882298, p. 53) e a
sentença condenatória proferida no dia 02 de agosto de 2021
(ID 132882302), sem incidir qualquer causa de suspensão ou interrupção do referido instituto. A propósito:

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Art. 110 -
A prescrição
depois de transitar em julgado a sentença condenatória
regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Portanto,
há razão na prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça
. Com efeito, “
considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação de sentença transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso VI, 110, § 1o, ambos do Código Penal
” (N.U 0001443-60.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
Publicado no DJE 08/08/2022
), de maneira que
declaro extinta a punibilidade do agente pelas razões supra alinhavadas, nos termos do art. 107, IV do diploma penal
, deixando de examinar a matéria de fundo deduzida pelo apelante.

Ante todo o exposto,
acolho a prejudicial de mérito suscitada
pela Procuradoria Geral de Justiça para
reconhecer a prescrição
no presente caso, deixando de analisar o objeto do recurso por restar prejudicado. Via de consequência,
declaro extinta a punibilidade do agente
em razão do art. 107, IV do diploma penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022